Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-33.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001542-33.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS - CNPJ: 28.682.522/0001-30 (IMPETRANTE), Juíza MARILZA APARECIDA VITÓRIO - JEC do Bairro Cristo Rei/VG (IMPETRADO), DD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.386.042/0001-36 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin de Souza, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O mandado de segurança contra ato judicial somente é admissível em situações excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.

2.

A decisão que anulou a arrematação, embora questionável quanto ao seu acerto, apresentou fundamentação jurídica plausível, baseando-se na constatação de que o bem já havia sido objeto de alienação anterior, encontrando-se em posse de terceiro, o que inviabilizaria a consolidação da arrematação.

3.

A anulação da arrematação não rediscutiu o mérito da execução condominial já transitada em julgado, mas reconheceu vício no procedimento de alienação judicial que impossibilitaria sua efetivação prática, não configurando ofensa à coisa julgada material que justifique a intervenção excepcional via mandado de segurança.

4.

A mera discordância quanto ao entendimento adotado pelo juízo de origem não caracteriza teratologia ou manifesta ilegalidade que autorize a impetração do writ, devendo a matéria ser discutida pelas vias recursais próprias.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
CONDOMÍNIO CHAPADA DOS BURITIS
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato da MM. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT.

Em suas razões recursais, o Condomínio agravante sustenta que a decisão que anulou a arrematação é teratológica por: violar a coisa julgada material; desrespeitar a irretratabilidade da arrematação; permitir ilegalmente a intervenção de terceiro nos Juizados Especiais; e causar prejuízo irreparável à coletividade condominial.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, não há que se falar em efetiva violação a direito líquido e certo, na medida em que a decisão combatida não se apresentada teratológica, única situação que autorizaria admitir o manejo do mandamus nos Juizados Especiais.

Com efeito, verifica-se que o Juízo de origem cancelou a arrematação realizada, apresentando argumentos para sua decisão, como se vê:

[...]

Partindo dessas premissas, a decisão questionada apenas cancelou a arrematação diante do vício existente, apresentando fundamentos para tal, razão pela qual não se pode reconhecer que a decisão é teratológica.

Ora, decisão teratológica é aquela caracterizada por vícios tão profundos que a tornam aberrante, desarrazoada ou flagrantemente ilegal, destoando dos princípios jurídicos e da própria lei, o que não se verifica no caso em exame.

Ademais, a não concordância com o entendimento adotado diante da a existência de entendimento diverso não pode ser considerado como

decisão teratológica.

Assim, forçoso reconhecer a patente ausência requisitos para impetração do mandamus e a necessidade de indeferimento da petição inicial.
”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

Como é cediço, no âmbito dos Juizados Especiais, a utilização do Mandado de Segurança contra atos judiciais só se justifica em hipóteses absolutamente excepcionais, notadamente quando a decisão impugnada apresentar caráter teratológico, ou seja, quando for desprovida de razoabilidade mínima, de forma a destoar radicalmente da legalidade e da jurisprudência consolidada.

No caso em exame, a magistrada de origem anulou a arrematação judicial com base em fundamentos jurídicos plausíveis, notadamente a existência de vício relevante no procedimento, consistente na possível alienação anterior do bem arrematado a terceiro de boa-fé, o que comprometeria a eficácia do ato de expropriação.

A decisão, portanto, não se mostra arbitrária ou desprovida de amparo legal, sendo manifestamente incompatível com a noção de teratologia que autorizaria o uso do mandamus.

A alegação de violação à coisa julgada material não se sustenta, pois o que se discutiu foi a regularidade da arrematação em si, e não o título executivo ou o crédito condominial já reconhecido em juízo.

Da mesma forma, a referência à irretratabilidade da arrematação, prevista no art. 903 do CPC, desconsidera que o próprio dispositivo admite exceções, especialmente nos casos de vícios que comprometam a legalidade do ato, como se cogita nos autos.

Assim, não se vislumbra teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique a excepcional intervenção via mandado de segurança, tratando-se de matéria que deve ser discutida pelas vias recursais próprias.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026